Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600110-12.2020.6.16.0028
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ANDERSON LUIZ BUENO
Órgão julgador: RECORRENTE: ANDERSON LUIZ BUENO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
27/10/2020
Número: 0600110-12.2020.6.16.0028

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 14/10/2020
Processo referência: 0600110-12.2020.6.16.0028
Assuntos: Inelegibilidade - Rejeição de Contas Públicas, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600110-
12.2020.6.16.0028 (DRAP n.º 0600104-05.2020.6.16.0028) que, nos termos do artigo 487, I, do
CPC/15, julgou improcedente a pretensão ministerial contida na presente impugnação ao registro
de candidatura de Anderson Luiz Bueno - Anderson Sabao -, consequentemente, indeferiu tal
registro de candidatura, relativo às eleições proporcionais de 2020. (Impugnação pelo Ministério
Público Eleitoral ao registro de candidatura de Anderson Luiz Bueno, ao cargo de vereador, pelo
partido Democratas - DEM, no município de Apucarana/PR, alegando que o candidato se
enquadrada no artigo 1º, I, g, da LC nº 64/90, vez que teve suas contas rejeitadas, em 2017, pelo
Tribunal de Contas do Estado do Paraná, quando ocupou o cargo de Presidente da Câmara
Municipal de Marilândia do Sul.). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ANDERSON LUIZ BUENO (RECORRENTE)
ADRIANE TEREBINTO DI BACCO (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
13284
316
25/10/2020 18:28 Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.557

RECURSO ELEITORAL 0600110-12.2020.6.16.0028 – Apucarana – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: ANDERSON LUIZ BUENO
- OAB/PR0049023
ADVOGADO: ADRIANE TEREBINTO DI BACCO
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. VEREADOR. INELEGIBILIDADE DA ALÍNEA “G”, INCISO
I,
DO
ARTIGO
1º,
DA
LEI
COMPLEMENTAR
Nº64/1990.
IRREGULARIDADES CONSTATADAS EM TOMADA DE CONTAS
EXTRAORDINÁRIA. COMPETÊNCIA DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL
DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ. REQUISITOS PRESENTES.
INCIDÊNCIA DA INELEGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NEGADO
PROVIMENTO PARA MANTER O INDEFERIMENTO DO REGISTRO DE
CANDIDATURA.
Nem toda rejeição de contas de Prefeito Municipal gera a causa de
inelegibilidade prevista na alínea “g”, inciso I, art. 1º da Lei 64/90, há
que se ter configurado os seguintes requisitos: i) decisão do órgão
competente; ii) decisão irrecorrível no âmbito administrativo; iii)
desaprovação devido a irregularidade insanável; iv) irregularidade que
configure ato doloso de improbidade administrativa; v) prazo de oito
anos contados da decisão não exaurido; vi) decisão não suspensa ou
anulada pelo Poder Judiciário.
Comprovada a existência dos requisitos legais, incide a inelegibilidade
da alínea “g”, inc. I art. 1º da LC 64/90.
Recurso conhecido e negado provimento para manter o indeferimento
do Registro de Candidatura.

DECISÃO
Num. 13284316 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/10/2020 18:28:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102518280173100000012720542
Número do documento: 20102518280173100000012720542

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/10/2020
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto por ANDERSON LUIZ BUENO, em face de
sentença proferida pela 028ª Zona Eleitoral de Apucarana-PR, que julgou procedente a
pretensão ministerial contida na Impugnação ao Registro de Candidatura e indeferiu o
requerimento de registro de candidatura de Anderson Luiz Bueno, em razão de
inelegibilidade na forma do artigo 1º, inciso I, alínea “g” da Lei Complementar 64/90.
Em suas razões recursais, sustenta que houve o saneamento da
irregularidade que motivou a desaprovação das contas pelo TCE-PR, posto que os
ocupantes dos cargos comissionados foram devidamente exonerados; a sentença
proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 0000463-89.2008.8.16.0114, que abarcou
os mesmos fatos elencados pelo TCE-PR, não determinou a suspensão de seus
direitos políticos; a criação de cargos comissionados e/ou nomeação de parentes não
ocasionou lesão ao patrimônio público e/ou enriquecimento ilícito; o recorrente
promoveu o ressarcimento ao erário. No final, requer seja conhecido e provido o
presente recurso, para que seja afastada a inelegibilidade atribuída e deferido o pedido
de registro de candidatura. (ID 11312966)
O Ministério Público apresentou contrarrazões aduzindo que os fatos
constituem irregularidades insanáveis, de modo que não há que se falar em
saneamento pelo cumprimento das penalidades impostas, e que restou demonstrada as
irregularidades graves decorrentes de condutas dolosas praticadas pelo recorrente, de
modo que o recurso deve ser improvido. (ID 11313316)
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso interposto, por entender que restou caracterizada a causa de
inelegibilidade. (ID 11605516)
É o relatório.

VOTO
O recurso eleitoral é tempestivo e preenche os demais requisitos
extrínsecos e intrínsecos necessários para o seu conhecimento.

Mérito
Num. 13284316 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/10/2020 18:28:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102518280173100000012720542
Número do documento: 20102518280173100000012720542

A discussão nos autos cinge-se à aplicabilidade do artigo 1º, inciso I, alínea
“g”, da Lei Complementar nº 64/1990, alterada pela Lei Complementar nº 135/2010, que
assim dispõe:

“Art. 1º. São inelegíveis:
I – para qualquer cargo:
(...)
g) os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas
rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade
administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver
sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para as eleições que se realizarem
nos 8 (oito) anos seguintes, contados a partir da data da decisão, aplicando-se o
disposto no inc. II do art. 71 da Constituição Federal, a todos os ordenadores de
despesa, sem exclusão de mandatários que houverem agido nessa condição;
(Incluído pela Lei Complementar nº 135/2010)”.

O Ministério Público Eleitoral impetrou Ação de Impugnação de Registro de
Candidatura alegando que o candidato impugnado, na qualidade de Presidente da
Câmara Municipal de Marilândia do Sul teve suas contas julgadas irregulares pelo
Tribunal de Contas do Estado do Paraná no ano de 2017, decisão essa já transitada em
julgado.
O Colendo Tribunal Superior Eleitoral já elencou quais os elementos que
entende necessários para a configuração da dita causa de inelegibilidade, como se vê
no seguinte aresto:

“ELEIÇÕES 2014. RECURSO ORDINÁRIO. CANDIDATO AO CARGO DE
DEPUTADO FEDERAL. REGISTRO DE CANDIDATURA DEFERIDO. INCIDÊNCIA
NA INELEGIBILIDADE REFERIDA NO ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA g, DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 64/1990. AUSÊNCIA DE REQUISITO. ATO DOLOSO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADO.
1. A inelegibilidade referida no art. 1º, inciso I, alínea g, da LC nº 64/1990 não é
imposta pela decisão que desaprova as contas do gestor de recursos públicos, mas
pode ser efeito secundário desse ato administrativo, verificável no momento em que
o cidadão requerer o registro de sua candidatura.
2. Nem toda desaprovação de contas enseja a causa de inelegibilidade prevista no
art. 1º, inciso I, alínea g, da LC nº 64/1990, somente as que preenchem os
requisitos cumulativos constantes dessa norma, assim enumerados: i) decisão do
órgão competente; ii) decisão irrecorrível no âmbito administrativo; iii) desaprovação
devido a irregularidade insanável; iv) irregularidade que configure ato doloso de
improbidade administrativa; v) prazo de oito anos contados da decisão não
exaurido; vi) decisão não suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário.
Num. 13284316 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/10/2020 18:28:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102518280173100000012720542
Número do documento: 20102518280173100000012720542

3. Vício insanável que configura ato doloso de improbidade administrativa. Na linha
da jurisprudência do TSE, "a insanabilidade dos vícios ensejadores da rejeição das
contas, para fins de inelegibilidade, decorre de atos de má-fé e marcados por desvio
de valores ou benefício pessoal" (AgR-REspe nº 631-95/RN, rel. Min. Dias Toffoli,
julgado em 30.10.2012).
4. Como o dano ao erário pode ocorrer de forma culposa ou dolosa, segundo a
doutrina de Direito Administrativo, compete à Justiça Eleitoral verificar a presença,
na decisão de rejeição de contas, de elementos mínimos que demonstrem que a
conduta foi praticada dolosamente e que se enquadra em uma das figuras típicas
da Lei de Improbidade, não sendo suficiente, para fins de inelegibilidade da alínea
g, o dano ao erário decorrente de conduta culposa. Circunstância ausente no caso
concreto. (...)”.
(Recurso Ordinário nº 35148, Acórdão de 16/12/2014, Relator(a) Min. LUCIANA
CHRISTINA GUIMARÃES LÓSSIO, Relator(a) designado(a) Min. GILMAR
FERREIRA MENDES, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
16/12/2014). Destaquei.

Esse mesmo entendimento vem tendo esta Corte paranaense:

EMENTA - ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO
FEDERAL. INELEGIBILIDADE DA ALÍNEA “G”, INCISO I, DO ARTIGO 1º, DA LEI
COMPLEMENTAR Nº64/1990. REJEIÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO ENTRE A
PREFEITURA E ENTIDADE PRIVADA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO
STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 848.826. COMPETENCIA DA
CÂMARA MUNICIPAL COM A PARTICIPAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NA
EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO. NÃO INCIDÊNCIA DA INELEGIBILIDADE DA
ALÍNEA “G” DO INC. I DA LC Nº 64/90. REGISTRO DEFERIDO.
1. Nem toda rejeição de contas de Prefeito Municipal gera a causa de
inelegibilidade prevista na alínea “g”, inciso I, art. 1º da Lei 64/90, há que se ter
configurado os seguintes requisitos: i) decisão do órgão competente; ii) decisão
irrecorrível no âmbito administrativo; iii) desaprovação devido a irregularidade
insanável; iv) irregularidade que configure ato doloso de improbidade administrativa;
v) prazo de oito anos contados da decisão não exaurido; vi) decisão não suspensa
ou anulada pelo Poder Judiciário.
2. Contas de convênio da municipalidade com ente privado sem verbas de outro
ente federado a competência de julgamento è da Câmara Municipal.
3. Não comprovado o requisito da decisão por órgão competente, não incidindo a
inelegibilidade da alínea “g”, inc. I art. 1º da LC 64/90.
4. Registro deferido.
(PROCESSO n 0600895-29.2018.6.16.0000 - Curitiba/PR, ACÓRDÃO n 54210 de
17/09/2018, Relator(a) PEDRO LUÍS SANSON CORAT Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 24/09/2018)

Num. 13284316 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/10/2020 18:28:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102518280173100000012720542
Número do documento: 20102518280173100000012720542

Cumpre então verificar se Acórdão carreado aos autos atende aos
requisitos exigidos pela jurisprudência para a caracterização da causa de
inelegibilidade, com a ressalva de que incumbe à Justiça Eleitoral apenas e tão
somente “verificar a presença, na decisão de rejeição de contas, de elementos mínimos
que demonstrem que a conduta foi praticada dolosamente e que se enquadra em uma
” (mesmo aresto citado acima, item 4).
das figuras típicas da Lei de Improbidade
O fato objetivo em questão trata-se de decisão proferida em sede Tomada
de Contas Extraordinária proferida no processo nº 370060/09 proferida pela Segunda
Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Paraná que resultou no Acórdão nº
3555/17, juntado aos autos.

Passo a análise dos requisitos:
i)
:
Decisão do órgão competente
A decisão foi proferida em sede de Tomada de Contas Extraordinária,
decorrente de procedimento de inspeção, realizada pela Coordenadoria de Fiscalização
Municipal (antiga Diretoria de Contas Municipais) do Tribunal de Contas do Estado do
Paraná, na Câmara Municipal de Marilândia do Sul, no período de 17 a 21 de agosto de
2009, com o objetivo de aferir: a) a atuação do controle interno; b) a legalidade da
nomeação dos cargos comissionados; c) o total de despesas com diárias e critérios
para sua concessão, e; d) a legitimidade e a legalidade de despesas pré-selecionadas.
Em consulta ao site do Tribunal de Contas do Estado do Paraná,
constata-se que são suas funções:
Controlar a receita e a despesa do Estado e dos Municípios;
Acompanhar a legalidade das contratações de pessoal, das aposentadorias,
reformas e pensões estaduais e municipais;
Analisar e julgar a legalidade das prestações de contas dos Poderes
Legislativo, Judiciário, do Ministério Público e de todos os órgãos públicos;
Emitir parecer prévio nas contas do governador do Estado e dos prefeitos,
para posterior julgamento pelo Poder Legislativo, quer estadual, quer
municipal;
Julgar as contas de todas as associações e entidades que tenham recebido
recursos do Estado ou dos municípios, para atividades sociais;
Apreciar e julgar as denúncias sobre irregularidades ou ilegalidades
praticadas por administradores públicos;
Prestar orientação nas ações administrativas, respondendo as consultas
formuladas.

Num. 13284316 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/10/2020 18:28:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102518280173100000012720542
Número do documento: 20102518280173100000012720542

Assim, verifica-se que está na competência do Tribunal de Contas do
Estado do Paraná a análise e o julgamento das prestações de contas do Poder
Legislativo Municipal, portanto a decisão proferida no processo de Tomada de Contas
Extraordinária feito nas contas dos gestores da Câmara Municipal de Marilândia do Sul
– PR.
Essa é a previsão do art. 75, inciso II da Constituição do Estado do Paraná:
Art. 75. O controle externo, a cargo da Assembleia Legislativa, será exercido com o
auxílio do Tribunal de Contas do Estado, ao qual compete: (...)
II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiro, bens e
valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e
sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público estadual, e as contas
daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte
prejuízo ao erário público;

Essa é a posição da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:
Compete ao Tribunal de Contas julgar as contas de presidente de Câmara
Municipal, nos termos do art. 71, inc. II, da CF/1988, norma de reprodução
obrigatória para os Estados da Federação (art. 75 da CF/88) (TSE, Ac de
23.02.2017 no REspE 14075, Min. Henrique Neves da Silva)

Assim, resta certo que o Tribunal de Contas do Estado é o órgão
competente para analisar tais contas e, portanto,
, o primeiro requisito para a
incide
configuração da inelegibilidade prevista na alínea ‘g’ do inciso I do art. 1º da Lei
Complementar nº 64/90.

ii)
;
decisão irrecorrível no âmbito administrativo
A decisão que julgou as contas do recorrente, conforme consulta ao
andamento processual, junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná ostenta a
irrecorribilidade visto que transitou em julgado em data de 24 de agosto de 2017 (ID
11310216)
Entendo que a decisão é, portanto, irrecorrível.

iii)
;
desaprovação devido a irregularidade insanável
A decisão do Tribunal de Contas do Paraná ora analisada, apontou três
irregularidades por parte do impugnado que ensejaram a aplicação de penalidade.
Num. 13284316 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/10/2020 18:28:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102518280173100000012720542
Número do documento: 20102518280173100000012720542

1 – Quadro de pessoal irregular, pagamento indevido de funções
gratificadas e criação irregular de cargos.

(...)
A primeira diz respeito ao provimento de cargos em comissão em desacordo com a
Constituição. Nos termos indicados pela equipe de inspeção, ainda que a
nomenclatura dos cargos sugerisse tratar-se de direção, chefia ou assessoramento,
na prática, os comissionados não possuíam subordinados. Note-se que o
argumento de que estes servidores estariam subordinados à Mesa da Câmara não
é válido para comprovar a adequação aos mandamentos constitucionais, na medida
em que a caracterização de chefia ou direção pressupõe a existência de servidores
subordinados a eles, e não o inverso.
(...)
Dessa forma, caracterizada a nomeação para os 4 (quatro) cargos em
comissão em desacordo com a Constituição Federal, deve ser imputada ao
Presidente da Câmara, Sr. Anderson Luiz Bueno, a multa administrativa
prevista no art. 87, II, “c”, da Lei Complementar estadual nº 113/2005, para
cada cargo provido.
A segunda irregularidade diz respeito ao pagamento de função gratificada aos
ocupantes dos cargos em comissão de Diretor Administrativo e Diretor do
Departamento de Finanças.
Inobstante o gestor alegue “dúbia interpretação de lei”, na medida em que o art. 10,
da Resolução nº 001/2007 menciona apenas que “servidor” poderá ser designado
para exercer função gratificação, sem restringi-la aos servidores efetivos, a
Constituição Federal, no inciso V do art. 374 é clara no sentido de que as funções
de confiança devem ser exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de
cargo efetivo. Destarte, resta configurada a irregularidade.
No entanto, diante do pagamento em contrariedade à Constituição Federal,
conforme já mencionado, deve ser imputada ao Presidente da Câmara
Municipal, Sr. Anderson Luiz Bueno, a multa administrativa prevista no art. 87,
V, “g”, da Lei Orgânica desta Corte.
A terceira irregularidade constante deste achado diz respeito à criação dos cargos
de Chefe de Gabinete e de Secretário Jurídico com status de Agente Político.
(...)
Portanto, no âmbito do Município, agentes políticos são apenas o Prefeito, o
Vice-Prefeito, os Secretários Municipais (no Poder Executivo) e os Vereadores,
sendo irregular a transformação dos cargos em comissão de Secretários de
Assuntos Jurídicos e de Diretores de Departamentos da Câmara Municipal para
“agentes políticos”. Destarte, não poderiam, então, o Chefe de Gabinete e o
Secretário Jurídico serem considerados agentes políticos.
Na verdade, como bem apontado pela equipe de inspeção, o Chefe do Poder
Legislativo pretendeu dar-lhes esta natureza como subterfúgio para poder provê-los
com parentes. Caso fossem considerados cargos em comissão, a nomeação de
parentes estaria vedada pela Súmula Vinculante nº 13.
Num. 13284316 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/10/2020 18:28:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102518280173100000012720542
Número do documento: 20102518280173100000012720542

2 – Contratação de parentes caracterizando prática de nepotismo.
(...)
Na composição do quadro funcional da Câmara Municipal, os cargos de Chefe de
Gabinete e Secretário Jurídico, estão preenchidos por parentes do Presidente da
Câmara, Sr. Anderson Luiz Bueno.
(...)
Justamente por ter perdurado a situação de nepotismo por 3 (três) anos o achado
deve ser considerado irregular. Veja-se que ainda no ano de 2009 o Sr. Anderson
Luiz Bueno foi citado para apresentar defesa em face das irregularidades apontadas
no Relatório de Inspeção nº 17/2009, ou seja, teve ciência inequívoca de que a
nomeação de seus familiares era ilegal, e mesmo assim, somente os exonerou em
2012. Face ao exposto, o achado sob nº 3 deve ser considerado irregular, com
aplicação de duas multas administrativas (uma para cada nomeação irregular)
previstas no art. 87, IV, “g”, da Lei Complementar, ao Sr. Anderson Luiz
, por infração ao princípio da moralidade
Bueno, Presidente da Câmara Municipal
e da impessoalidade, na forma prescrita pela Súmula Vinculante nº 13 do Supremo
Tribunal Federal.

3 – Despesas com diárias.
No que se refere a falta de comprovação da participação do Presidente da Câmara,
Sr. Anderson Luiz Bueno, no “Encontro Nacional de Vereadores do Brasil”,
realizado pela UVB – União dos Vereadores do Brasil, na cidade de Brasília, no
período de 10 a 12 de fevereiro de 2009, entendemos que as justificativas
apresentadas são um tanto incoerentes. Inicialmente cabe destacar que não
procede a declaração do responsável de que fora juntada passagem de avião
inerente ao deslocamento ao referido Curso, pois o documento fornecido, conforme
já comentado no Relatório Preliminar, foi somente mensagem eletrônica (E-mail) de
confirmação de vôo. Neste documento consta a data de emissão de 09/fev/2009,
portanto, causa estranheza o fato de se emitir uma passagem aérea, sem antes
proceder a devida inscrição no Evento, bem ainda, se deslocar até Brasília sem ter
certeza da realização do mesmo, visto que o responsável declara que em 10/02/09,
data prevista para o seu início, foi informado que o Encontro poderia sofrer
alteração.
Outro fato que impossibilita a compreensão é o da confirmação de vôo indicar que a
partida se daria às 06:00 horas dia 10/02/2009, na cidade de Londrina, e o
responsável declarar que neste mesmo dia teria tomado conhecimento da possível
alteração do Evento, razão peça qual não teria feito a sua inscrição.
No mesmo sentido, geram dúvidas as justificativas referentes ao retorno
antecipado, pois o responsável declara que o mesmo se deu em virtude de tomar
conhecimento acerca de possíveis irregularidades em sua gestão interina como
Prefeito, no mesmo dia em que chegou à Brasília, motivo pelo qual “somente
passou no local do Evento, pernoitou em Brasília, retornando no dia seguinte à
Marilândia do Sul, aonde chegou às 08h40min do dia 12 de fevereiro”. Entretanto, a
mensagem eletrônica da confirmação de vôo, que teria sido emitida em 09/02/09, já
havia previsto o retorno para o dia 11/02/09, com saída às 19:45 horas
Num. 13284316 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/10/2020 18:28:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102518280173100000012720542
Número do documento: 20102518280173100000012720542

(...)
Ante ao exposto, ausentes justificativas plausíveis para a não participação do
Presidente da Câmara em evento para o qual houve pagamento de diárias no
valor de R$ 1.500,00, este valor deve ser integralmente restituído pelo edil.
(...)
Acrescente-se que cada Vereador responde, individualmente, pela restituição dos
valores indevidamente percebidos e, de forma solidária, pelo total a ser restituído, o
Presidente da Câmara, Sr. Anderson Luiz Bueno, nos termos do Prejulgado nº 5
desta Corte, item “c” da parte dispositiva: c) os Chefes de Poder somente se
eximem de sua responsabilidade quando constatado o ressarcimento integral dos
valores percebidos a maior por parte de todos os agentes políticos integrantes do
mesmo Poder, ressalvado em todos os caso, seu direito de regresso contra o
beneficiário no poder Judiciário.
Ainda a título de sanção, considerando o dano ao erário decorrente do
pagamento de diárias sem a devida comprovação de participação dos
vereadores nos eventos, deve ser imputada ao Sr. Anderson Luiz Bueno, e
aos demais agentes políticos condenados à devolução de valores, com fulcro
no art. 89, §1º, I da Lei Complementar nº 113/2005, a multa proporcional ao
dano, incidente sobre o valor das respectivas condenações individuais,
indicadas nos quadros acima. Na forma do §2º do artigo citado, levando em conta
a gravidade da infração, que implica no enriquecimento indevido pelo pagamento de
diárias sem a comprovação da efetiva ocorrência da causa do pagamento desse
benefício, com implicações na inobservância do princípio da moralidade
administrativa, aliada à suspeita de falta de autenticidade de parte da
documentação apresentada pelos mesmos beneficiários, fixo o índice como sendo o
de 30% sobre o valor a ser ressarcido.

Vemos portanto que a responsabilidade do Presidente da Câmara
Municipal restou comprovada. O acórdão possui o seguinte dispositivo:

3. Face ao exposto VOTO no sentido de que esta Câmara julgue irregular a
presente Tomada de Contas Extraordinária, de responsabilidade do Sr. Anderson
, em virtude dos achados 2, 3 e 4, e converta em ressalva o achado nº
Luiz Bueno
1, com a imposição das seguintes penalidades:
3.1. Aplicação de quatro multas administrativas prevista no art. 87, II, “c”, da Lei
Complementar estadual nº 113/2005 ao Presidente da Câmara, Sr. Anderson Luiz
Bueno, em virtude do achado nº 2;
3.2. Aplicação da multa administrativa prevista no art. 87, V, “g”, da Lei Orgânica
desta Corte ao Presidente da Câmara Municipal, Sr. Anderson Luiz Bueno, em
virtude do achado nº 2;
3.3. Aplicação de duas multas administrativas prevista no art. 87, IV, “g”, da Lei
Complementar, ao Sr. Anderson Luiz Bueno, Presidente da Câmara Municipal, em
virtude do achado nº 3;
Num. 13284316 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/10/2020 18:28:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102518280173100000012720542
Número do documento: 20102518280173100000012720542

3.4. Restituição de R$ 1.200,00 (Um mil e duzentos reais), pagos a título de diárias
para participação no Congresso Estadual de Câmaras 2009 e 26º Encontro
Estadual de Vereadores, solidariamente, pelo Sr. Nelson Aparecido Luiz, vereador e
beneficiário das diárias e pelo Sr. Anderson Luiz Bueno, Presidente da Câmara e
ordenador das despesas, a serem atualizados na forma do art. 420, §1º, do
Regimento Interno, acrescida da multa proporcional ao dano, prevista no art. 89,
§1º, I, da Lei Orgânica deste Tribunal, fixada no valor de 30%;
3.5. Restituição de R$ 750,00 (Setecentos e cinquenta reais), pagos a título de
diárias para participação no II Congresso Estadual de Câmaras 2009,
solidariamente, pelo Sr. Jucelino Geraldo Vilaça, vereador e beneficiário das diárias
e pelo Sr. Anderson Luiz Bueno, Presidente da Câmara e ordenador das despesas,
a serem atualizados na forma do art. 420, §1º, do Regimento Interno, acrescida da
multa proporcional ao dano, prevista no art. 89, §1º, I, da Lei Orgânica deste
Tribunal, fixada no valor de 30%;
3.6. Restituição de R$ 750,00 (Setecentos e cinquenta reais), pagos a título de
diárias para participação no II Congresso Estadual de Câmaras 2009,
solidariamente, pelo Sr. José Arnaldo Diniz, vereador e beneficiário das diárias e
pelo Sr. Anderson Luiz Bueno, Presidente da Câmara e ordenador das despesas, a
serem atualizados na forma do art. 420, §1º, do Regimento Interno, acrescida da
multa proporcional ao dano, prevista no art. 89, §1º, I, da Lei Orgânica deste
Tribunal, fixada no valor de 30%;
3.7. Restituição de R$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos reais), pagos a título de
diárias para participação no Encontro Nacional de Vereadores do Brasil, pelo Sr.
Anderson Luiz Bueno, Presidente da Câmara, a serem atualizados na forma do art.
420, §1º, do Regimento Interno, acrescida da multa proporcional ao dano, prevista
no art. 89, §1º, I, da Lei Orgânica deste Tribunal, fixada no valor de 30%.

Configurada está a responsabilidade do candidato quando era Presidente
da Câmara de Vereadores de Marilândia do Sul, agora há a necessidade de se verificar
se essas irregularidades são passíveis de ensejar a inelegibilidade do recorrente e para
isso deve-se buscar se tais atos possuem a característica de insanáveis ou não.
A doutrina eleitorialista nos ensina que a insanabilidade apta a ensejar a
inelegibilidade ocorre nas ações desprovidas de um mínimo de probidade e moralidade
administrativa, nas palavras de Zílio
:
[1]
Existem situações em que a rejeição de contas deriva mais da inobservância de
regras formais ou técnicas do que por má-fé ou desonestidade. Daí a preocupação
do legislador em evitar que toda e qualquer rejeição de contas redunde em restrição
à capacidade eleitoral passiva, pois o fundamento ético dessa inelegibilidade tem o
desiderato de afastar do direito de candidatura àquele cuja conduta não se
enquadre nos patamares mínimos de probidade e moralidade no exercício da
função pública.

Nas duas primeiras condutas expostas, a criação irregular de cargos e o
nepotismo, muito embora não tenha restado consignado que tais cargos possuíam
remuneração exorbitante, ou que os seus ocupantes, ainda que parentes do recorrente,
Num. 13284316 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/10/2020 18:28:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102518280173100000012720542
Número do documento: 20102518280173100000012720542

tenham deixado de cumprir com as suas funções ocasionando prejuízos insanáveis ao
erário, ferem os princípios da Administração, tais como a impessoalidade e a
moralidade administrativa.
No que se refere ao terceiro apontamento, acerca do pagamento de diárias
sem a devida comprovação de participação dos vereadores nos eventos, a
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral têm entendido ser caso de irregularidade
insanável, transcrevo:
1. Segundo o entendimento deste Tribunal Superior Eleitoral, o pagamento indevido
de diárias consiste em irregularidade insanável que configura ato doloso de
improbidade administrativa. Precedentes. 2. O pagamento indevido de horas extras,
por terem a mesma natureza excepcional das diárias, também consiste
irregularidade insanável que configura ato doloso de improbidade administrativa.
(Ac. De 09.10.2010 no ArR-RO 389027 – Rel. Min. Maria Thereza Rocha de Assis
Moura).

Presente, portanto, também o requisito da insanabilidade do ato.

iv)
;
irregularidade que configure ato doloso de improbidade administrativa
Especificamente quanto ao dolo, lembro que o Colendo Tribunal Superior
Eleitoral entende que o dolo exigido para a configuração da causa de inelegibilidade
prevista na alínea ‘g’ do inciso I do art. 1º da Lei Complementar nº 64/90 é o dolo
genérico:

“ELEIÇÕES 2014. RECURSO ORDINÁRIO. REGISTRO DE CANDIDATURA.
INELEGIBILIDADE.
REJEIÇÃO
DE
CONTAS.
LEI
Nº
8.666/93.
DESCUMPRIMENTO. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. PROVIMENTO.
1. A inelegibilidade prevista na alínea g do inciso I do art. 1º da LC nº 64/90 não
exige o dolo específico, bastando para tal o dolo genérico ou eventual, que se
caracteriza quando o administrador assume os riscos de não atender aos comandos
. (...)”
constitucionais e legais, que vinculam e pautam os gastos públicos
(Recurso Ordinário nº 44880, Acórdão de 24/05/2016, Relator(a) Min. LUCIANA
CHRISTINA GUIMARÃES LÓSSIO, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico,
Tomo 112, Data 13/06/2016, Página 36). Destaquei.

No que se refere ao elemento volitivo, o acórdão do TCE não deixa dúvidas
de que as condutas praticadas pelo recorrente, na época Presidente da Câmara de
Vereadores possuem o elemento da ciência e vontade de praticar os atos. Em diversos
momentos fica clara essa vontade:
Sobre a criação de cargos com o status de agente político:
Num. 13284316 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/10/2020 18:28:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102518280173100000012720542
Número do documento: 20102518280173100000012720542

Na verdade, como bem apontado pela equipe de inspeção, o Chefe do Poder
Legislativo pretendeu dar-lhes esta natureza como subterfúgio para poder provê-los
com parentes. Caso fossem considerados cargos em comissão, a nomeação de
parentes estaria vedada pela Súmula Vinculante nº 13.
Sobre o nepotismo:
Na composição do quadro funcional da Câmara Municipal, os cargos de Chefe de
Gabinete e Secretário Jurídico, estão preenchidos por parentes do Presidente da
Câmara, Sr. Anderson Luiz Bueno. Para o primeiro cargo foi nomeado o seu pai Sr.
Aristides Bueno, através da Portaria nº 004/2009 e para o segundo, o Sr. Niversino
Bueno, seu tio, por meio da Portaria nº 005/2009, situações que podem ser
constadas e comprovadas na documentação em anexo.

Ademais verifica-se dos autos que os mesmos fatos que geraram a
constatação das irregularidades no julgamento do Tribunal de Contas, serviram de base
para que o Ministério Público local interpusesse a Ação Civil Pública nº
0000463-89.2008.8.16.0114 a qual reconheceu expressamente a prática de
improbidade administrativa pelo recorrente. Transcrevo:

Também é incontroverso que Niversino e Aristides, tio e pai de Anderson Luiz
Bueno, foram contratados como Assessor Jurídico e chefe de Gabinete enquanto
Anderson era Presidente da Câmara Municipal. Em todos os casos é possível
observar que um parente de até terceiro grau foi contratado para cargo de direção,
chefia ou assessoramento para exercício de cargo em comissão ou confiança,
configurando o nepotismo descrito na Súmula Vinculante nº 13.
Não há dúvidas de que no momento das contratações os réus , Prefeito e Jaime e
Anderson, Prefeito e Presidente da Câmara na época, tinham pleno conhecimento a
respeito de seus parentescos com as pessoas que seriam contratadas. Assim,
cristalina o dolo de violar os princípios da Administração Pública, dentre os quais, o
da impessoalidade.

Ressalto que Anderson Luiz Bueno não recorreu dessa decisão.
Assim, a conduta descrita pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná
indica a presença de dolo genérico na sua conduta, o que é suficiente para atrair a
causa de inelegibilidade debatida.
Estando caracterizado o dolo, deve-se verificar se o ato pode ser tido como
ato de improbidade administrativa. Como os requisitos para a configuração da
inelegibilidade se confundem, já discorri acerca da improbidade administrativa por parte
do recorrente no presente voto. No entanto, agora mais detidamente esclareço que a
prática de nepotismo é considerada pelos tribunais como improbidade administrativa,
cito:

Num. 13284316 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/10/2020 18:28:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102518280173100000012720542
Número do documento: 20102518280173100000012720542

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA - NEPOTISMO - SÚMULA VINCULANTE Nº 13 - OFENSA A
PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - APLICAÇÃO DE SANÇÕES.
1. Configura-se ato de improbidade administrativa aquele que fere direta ou
indiretamente os princípios constitucionais e legais da administração pública,
independentemente da existência de enriquecimento ilícito ou de lesão ao erário
público. Imperioso, para tanto, o dolo genérico - vontade livre e consciente do
agente em praticar a conduta descrita na lei -, prescindível, para tanto, a existência
de dano material ao erário. Inteligência do art. 11, da Lei federal nº 8.429/1992.
2. Prescinde de lei em sentido formal a proibição da prática do nepotismo, vez que
tal emerge do art. 37 da Constituição Federal (CF).
3. A Súmula Vinculante nº 13 veda o nepotismo em qualquer dos poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
4. Na fixação das sanções por ato de improbidade administrativa, deverão ser
considerados a gravidade da conduta, o proveito patrimonial obtido e a extensão do
dano (art. 12 da Lei federal nº 8.429/1992).
(Apelação Cível 1.0479.07.130381-8/001, Rel. Des. Oliveira Firmo, Publicação em
22/02/2019 – TJ-MG)

Quanto ao pagamento indevido de diárias, como descrito no item acima, é “
Segundo o entendimento deste Tribunal Superior Eleitoral, o pagamento indevido de
diárias consiste em irregularidade insanável que configura ato doloso de improbidade
administrativa.”

v)
:
prazo de oito anos contados da decisão não exaurido

O Acórdão nº 3555/2017 da Segunda Câmara do Tribunal de Contas do
Estado do Paraná foi proferido em data de 09 de agosto de 2017de modo que produzirá
contra o Recorrente o efeito de inelegibilidade previsto na alínea ‘g’ do inciso I do art. 1º
da LC 64/90 até o dia 09/08/2025, tornando-o inelegível nas eleições de 2020.

vi)
:
decisão não suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário

Não há nos autos informação sobre decisão judicial que suspenda os
efeitos acórdão proferido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, ora em análise.

Num. 13284316 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/10/2020 18:28:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102518280173100000012720542
Número do documento: 20102518280173100000012720542

Em conclusão, tenho que encerrada a análise dos elementos necessários
para a caracterização da causa de inelegibilidade prevista na alínea ‘g’ do inciso I do
art. 1º da Lei Complementar nº 64/90, conclui-se que em relação ao Acórdão nº
3555/2017 (ID 11310116) estão presentes todos os elementos exigidos pela
Jurisprudência para a caracterização da dita causa de inelegibilidade, motivo pelo qual
deve ser negado provimento ao recurso, mantendo-se o indeferimento do pedido de
registro de candidatura de Anderson Luiz Bueno.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo
e no mérito
CONHECIMENTO
NEGO
ao Recurso Eleitoral, mantendo íntegra a sentença que julgou
PROVIMENTO
procedente a impugnação e indeferiu o registro de candidatura de ANDERSON LUIZ
para concorrer ao cargo de vereador no município de Apucarana, pelo
BUENO
Democratas, para as eleições 2020.
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

[1] ZÍLIO, Rodrigo López. Direito Eleitoral. 6ªed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2018. Fl. 262.

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600110-12.2020.6.16.0028 - Apucarana - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: ANDERSON LUIZ BUENO - Advogado do(a)
RECORRENTE: ADRIANE TEREBINTO DI BACCO - PR0049023 - RECORRIDO: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloísa Helena Machado.
Num. 13284316 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/10/2020 18:28:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102518280173100000012720542
Número do documento: 20102518280173100000012720542

SESSÃO DE 23.10.2020.
Num. 13284316 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/10/2020 18:28:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102518280173100000012720542
Número do documento: 20102518280173100000012720542